Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709670-29.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA DE FÁTIMA BARBOSA LOPES, MARIA DE FÁTIMA BARBOSA SILVA, MARIA DE FÁTIMA BONFIM BISPO, MARIA DE FÁTIMA CAMRGOS, MARIA DE FÁTIMA DUARTE DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA DA COSTA RABELO, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO, MARIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARIA DE FATIMA BARBOSA LOPES e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que deve ser afastado o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ, porquanto a inadmissão do apelo só se justifica quando o julgado da Corte Superior se submeter ao rito dos recursos repetitivos. Sustentam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018